Tribunal: TJMT
Processo: 1035647-06.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035647-06.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ROSANA JULIANO - CPF: 363.083.071-49 (APELANTE), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA
CITRA PETITA
– OCORRÊNCIA – NULIDADE – RECURSO PROVIDO.

A sentença que deixa de considerar as particularidades do caso concreto, não enfrentando todos os pedidos formulados na inicial é nula, por ser
citra petita
, impondo-se a sua desconstituição, com retorno dos autos à origem para a sua apreciação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1035647-06.2018.8.11.0041

APELANTE:

ROSANA JULIANO

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSANA JULIANO
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da

Terceira Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT,

Dr. Alex Nunes de Figueiredo,
lançada nos autos dos embargos à execução nº 1035647-06.2018.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL
, que julgou parcialmente procedentes para declarar a nulidade da cláusula contratual que permite a cumulação de comissão de permanência com juros moratórios e refutando as demais teses autorais de abusividade ou ilegalidades nas cláusulas contratuais impugnadas, e, em consequência, mantendo o título exequendo, devendo prosseguir a ação executiva conforme cópia do Id 15971522 (autos de nº 1015401-57.2016.8.11.0041), porém, sem a cobrança de comissão de permanência cumulada com juros e multa moratória, mas, em todos os demais efeitos.

Em face da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento, respectivamente, de 80% (oitenta por cento) e 20% (vinte por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa nestes Embargos, os quais serão compensados, nos termos do artigo 86,
caput
e do artigo 85, § 2º, incisos I a IV, ambos do CPC, cuja exigibilidade da parte devida pela embargante restou suspensa pelo prazo legal, por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

Inconformada, a apelante pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja anulada a sentença, sob o fundamento de que o magistrado
a quo
rejeitou os seguintes fundamentos supostamente arguidos por ela, quais sejam: “
I – Da Declaração Genérica de Cláusulas Abusivas nos Contratos Firmados entre as partes; II – Dos Juros Remuneratórios; III – Da Capitalização de Juros e IV – Da ausência dos requisitos legais do título exequendo”,
que sequer foram arguidos em peça inicial (Id 43632979
), pelo que entende que o
decisum
é nulo de pleno direito, por ser
citra petita
.

Afirma também que a sentença hostilizada ainda foi omissa em relação ao argumento expressamente arguido pela apelante na exordial dos embargos à execução, qual seja:
“V – Dos Juros Remuneratórios / Exorbitância / Revisão / Taxa Média de Mercado”
.

A par disso, pugna pelo provimento do recurso, requerendo, ao final, a anulação da sentença, bem como a condenação da parte apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões ofertadas no Id 43632982.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme Id 43632969 – Pág. 3.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em analisar se a sentença de primeiro grau é
infra
ou
citra petita
, ou seja, aquela que não examina em toda a sua amplitude o pedido formulado na inicial (com a sua fundamentação) ou a defesa do réu, salientando-se que não constitui decisão
citra petita
o fato de o juiz julgar parcialmente o pedido.

Conforme se verifica nos autos, a parte autora apresentou embargos à execução, visando à revisão da cédula de crédito bancário que embasou a ação principal (feito executivo em apenso), arguindo os seguintes pontos:

“– Da Revisão e seu Embasamento Legal – Do Parecer Contábil;

– Dos Juros Remuneratórios/ Exorbitância/ Revisão/ Taxa Média de Mercado;

– Da Ausência de Mora/Descaracterização / Cobranças Indevidas;

- Da Indevida Cumulação de Correção, Juros Moratórios e Multa Contratual com Comissão de Permanência.”

Todavia, o magistrado
a quo
, ao proferir a sentença de base, analisou pontos não arguidos na pretensão dos embargos à execução, quais sejam:
“Da Declaração Genérica de Cláusulas Abusivas nos Contratos Firmados entre as Partes; Dos Juros Remuneratórios; Da Capitalização de Juros e
Da ausência dos requisitos legais do título exequendo,
deixando de enfrentar acerca dos

Juros Remuneratórios / Exorbitância / Revisão / Taxa Média de Mercado”,
também objeto de discussão.

Segundo entendido consolidado do STJ, verificada a ocorrência de decisão
citra petita
, a instância
ad quem
está autorizada em reconhecer sua nulidade, inclusive de ofício, consoante se verifica do seguinte aresto,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL.
SENTENÇA CITRA PETITA. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. MATÉRIA RELEVANTE. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que não analisou a alegação de julgamento infra petita do juízo de primeiro grau, em virtude de a primeira instância não ter analisado o pedido de repetição do indébito realizado pelo ora recorrente.2. O órgão julgador, ainda que provocado, não se pronunciou a respeito da ocorrência de julgamento infra petita e sobre a possibilidade de reconhecimento de ofício. Tal questão é relevante, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "(...) A nulidade da sentença citra petita pode ser decretada de ofício pelo Tribunal de origem, sendo desnecessária a prévia oposição dos Embargos de Declaração. (...)" (AgRg no REsp 437.877/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.3.2009).3. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando julgamento citra petita, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida.4. É cediço o entendimento de que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC e que o juiz não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes. Por outro lado, o juiz não pode deixar de conhecer de matéria relevante ao deslinde da questão, mormente quando sua decisão não é suficiente para refutar a tese aduzida que, portanto, não abrange toda a controvérsia. Reconhece-se, portanto, a existência de omissão no acórdão impugnado e, por conseguinte, a ofensa ao art. 535 do CPC 5. Recurso Especial a que se dá parcial provimento, a fim de anular o v. aresto proferido nos Embargos de Declaração e determinar o retorno dos autos ao Egrégio Tribunal de origem para que profira novo julgamento e aborde a matéria omitida.”
(STJ REsp 1447514/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 16/10/2017)

No mesmo trilhar, tem-se os seguintes precedentes deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE GARANTIDORES E DEVEDORES SOLIDÁRIOS E DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTIVA –
DECISÃO CITRA PETITA– NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso ir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do artigo 492, do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade. No caso concreto, o julgador a quo incidiu em erro, posto que proferiu decisão aquém (citra petita) do que restou pleiteado nos autos, o que enseja a sua cassação para permitir novo pronunciamento do magistrado acerca da matéria, em sua totalidade”
(TJMT Agravo de Instrumento 1015578-42.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA QUE VIOLA O PRINCIPIO DA CONGRUÊNCIA ART. 141 E 492 DO CPC –
SENTENÇA CITRA PETITA – NULIDADE. SENTENÇA ANULADA.
Sentença “citra petita” que constitui vício insanável, viola o princípio da congruência e não permite a aplicação da norma contida no §1º do art. 1.013 do CPC, sob pena de supressão de instância e desrespeito ao duplo grau de jurisdição.”
(TJMT Apelação Cível 0003105-34.2018.8.11.0046, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)

Assim, deixando a decisão de enfrentar a totalidade dos pedidos formulados pela parte autora, ora recorrente, não analisando todo o objeto da revisão vindicada, carrega o vício insanável de nulidade, por ser
citra petita
, devendo, pois, ser desconstituída.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à instância singular para viabilizar a apreciação das matérias suscitadas.

Deixo de arbitrar e/ou majorar a verba honorária em grau de recurso (art. 85, §11, CPC), porque impertinente ao caso concreto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020